Tribunal: STF
Processo: HC 272184
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE FACILITAR OU INDUZIR O ACESSO À CRIANÇA DE MATERIAL CONTENDO CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. ARTIGOS 217-A DO CÓDIGO PENAL E 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 8.069/1990. PLEITO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO TRIBUNAL A QUO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.834.489, in verbis: 

“Direito processual penal. Agravo regimental. Recurso especial. Óbices sumulares. Agravo regimental improvido. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 7, 182 e 211 do STJ e 283 e 356 do STF. 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar os óbices das Súmulas 7, 182 e 211 do STJ e 283 e 356 do STF para o processamento do recurso especial, considerando a alegação de violação de normas federais pelo acórdão recorrido. 3. A ausência de impugnação específica e adequada dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial, conforme Súmula 182/STJ. 4. A reavaliação de provas testemunhais e da palavra da vítima não é cabível em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 11 (onze dias-multa), pela prática dos crimes previstos nos artigos 217-A do Código Penal, e 244-D, parágrafo único, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Em sede de apelação, a defesa não logrou êxito.
Contra esse decisum, interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. A defesa ainda opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena aplicada ao paciente. 
Argumenta que “o acórdão do TJSP justificou o regime fechado em uma única sentença: ‘tendo em vista o quantum de pena aplicada e a natureza hedionda do delito, adequado o regime inicial fechado como medida necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime’”, e “os acórdãos do STJ não apontaram um único elemento fático concreto adicional para sustentar o regime fechado”. Ressalta que “a fundamentação se resume, em toda a sua extensão, à natureza hedionda do crime e ao quantum da pena - exatamente o que as Súmulas 440/STJ, 718 e 719/STF vedam expressamente há décadas”. Alega, ainda, “inconstitucionalidade do regime fechado obrigatório para crimes hediondos”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência: 
a) O conhecimento do presente habeas corpus, ante a flagrante ilegalidade verificável de plano, a inexistência de revisão criminal ajuizada e a desnecessidade de reexame fático-probatório, aplicando-se excepcionalmente o remédio constitucional como instrumento de correção de constrangimento ilegal pós-trânsito em julgado, conforme a jurisprudência desta Colenda Corte (HC 139.741/DF, 2ª Turma) e do STJ (AgRg no HC nº 1.011.096/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 23/09/2025); 
b) A concessão da ordem, para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao paciente, mantendo-se os demais termos da condenação, eis que a dosimetria do regime padece de nulidade por ausência de fundamentação concreta e individualizada, em violação às Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF, ao art. 5º, XLVI, e ao art. 93, IX, ambos da Constituição Federal; 
c) Em caráter subsidiário, caso não seja conhecido o writ, a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para o mesmo fim acima requerido, ante a flagrante ilegalidade que constrange a liberdade do paciente sem qualquer amparo em fundamentação concreta;
d) A concessão da medida liminar, com a consequente suspensão imediata de qualquer mandado de prisão expedido contra o paciente, até o julgamento definitivo do mérito do presente writ; 
e) A intimação das autoridades competentes para prestação de informações e do Ministério Público Federal para emissão de parecer.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Conforme constou da decisão agravada, entendo, que no caso em tela, não merece reparo a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, inclusive em observância a Súmula 7, 182 e 211 dessa Corte de Justiça e 282 e 356 Supremo Tribunal Federal. 
Existe o óbice para processamento do recurso especial quanto a Súmula 7, como bem destacou o Tribunal de origem. Nessa linha, o efetivo afastamento do óbice da referida Súmula 7 do STJ demanda o cotejo entre as razões de decidir do acórdão hostilizado e as teses levantadas no recurso especial. [...]
Destarte, é de rigor a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." Sendo que, no caso em tela, o agravante não refuta de forma específica e fundamentada o óbice da súmula 283 do STF apontado pela Tribunal de origem para processamento do Recurso Especial. [...]
Ainda, como óbice para recebimento e processamento do Recurso Especial, apresentado pelo agravante, além das questões sumulares já apresentadas está a ausência de prequestionamento da matéria que se pretendia levar ao conhecimento dessa Corte de Justiça, ou seja, a negativa de vigência dos artigos 157, 158-A §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Penal ( regularidade da mídia apresentada pela vítima e eventual quebra da cadeia de custódia), incidindo dessa forma os óbices das sumulares 211/STJ e 282 e 356/STF. 
Importante destacar, quanto à impossibilidade de processamento do Recurso Especial, pelos óbices sumulares acima referidos está no mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal (e-STJ fls.1.319-1.327) [...]
Quanto à suposta ofensa aos artigos 158-A, § 1º, 2º e 3º do Código de Processo Penal, cabe observar que o referida mídia foi submetida a pericia judicial, que não apontou qualquer irregularidade, constando essa informação expressamente da sentença (e-STJ fls. 944-945) e também referenda no acórdão impugnado (e-STJ fls. 1.156-1.157). 
Além disso, a vítima que procedeu às gravações, após orientação do namorado, tinha por consequência ciência da existência da mídia (interlocutor da gravação) sendo esse o único recurso que entendeu viável para demonstrar o ilícito que acontecia somente quando estava a sós com agravante. 
Assim, diante da ausência de irregularidade apontada por perícia judicial, não verifico negativa de vigência ao referido dispositivo legal mencionado pelo agravante . 
Melhor sorte não assiste ao recorrente, quando à alegada ofensa ao artigo 402 do Código de Processo Penal, no tocante a diligência de oficiar a academia onde a genitora da vítima exercia atividade laboral. 
Nesse sentido, o magistrado, como destinatário da prova proferiu decisão devidamente fundamentada no sentido de indeferir a diligência requerida pela defesa, sendo a questão enfrentada pelo TJSP (e-STJ fls. 1.137-1.164), in verbis: [...]
[...]
Além disso, esse é entendimento que prevalece nessa Corte de Justiça, quando do julgamentos de crimes contra a dignidade sexual que de regra acontecem na clandestinidade, devendo a palavra da vítima possuir relevo para condenação, quando a mesma é corroborada por outros provas colecionadas nos autos. 
Importante mencionar no tocante ao ponto que reexaminar os provas testemunhal e a palavra da vítima não é cabível em sede de recurso especial, conforme já fundamentado em capítulo própria da presente decisão.
Assim, no caso em análise, não identifico nenhuma violação à legislação federal que justifique a cassação do acórdão recorrido ou a sua modificação em sede de recurso especial, havendo ainda os óbices das Súmulas 7, 182 e 211 do STJ e 283 e 356 do STF, devendo ser mantida a decisão (e-STJ fls. 1331-1335). [...]”

Na espécie, em relação ao pleito de regime inicial mais brando, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do mérito da questão veiculada neste writ.
Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Noutro giro, quanto à alegada “inexistência de revisão criminal ajuizada e a desnecessidade de reexame fático-probatório”, observo que o exame da pretensão defensiva tem por objeto a análise em torno da admissibilidade de recurso da competência de outro tribunal. 
Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso Ordinário no qual se buscou o rejulgamento da causa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E, neste Agravo Interno, a insurgência se volta também contra a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)”, descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 4. O pedido relacionado à dosimetria da pena não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 243.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/9/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.464-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente